Tribunal: TJSP
Processo: 2264113-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – R. decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 6.750,00 – Recurso do réu.

HONORÁRIOS PERICIAIS - Pretensão à redução – Possibilidade - Necessidade de equilíbrio entre a prestação jurisdicional e a imperiosidade de nomeação de perito – Expert que não detalhou a complexidade, horas trabalhadas e eventuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – R. decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 6.750,00 – Recurso do réu.

HONORÁRIOS PERICIAIS - Pretensão à redução – Possibilidade - Necessidade de equilíbrio entre a prestação jurisdicional e a imperiosidade de nomeação de perito – Expert que não detalhou a complexidade, horas trabalhadas e eventuais despesas necessárias a realização do trabalho pericial - Redução admitida para R$ 4.000,00 – Valor que encontra-se dentro dos parâmetros utilizados por esta E. Corte, em casos semelhantes - Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.

CUSTEIO DOS HONORÁRIOS – Pretensão que os honorários sejam custeados pela parte autora ou rateados – Não acolhimento - Perícia de informática que deve ser custeada pelo Banco réu - Ônus probatório de autenticidade de assinatura digital incumbe a quem produziu o documento - Inteligência do artigo 429, II do CPC – Precedente do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.